Tribunal: STJ
Processo: 5003249-89.2024.8.21.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130875 - RS(2025/0490036-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PATRICK OLIVEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ETIANE RODRIGUES - RS096014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO FUNDADO EM RECURSOS
REPETITIVOS. NECESSIDADE DE AGRAVO INTERNO NA
ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL
INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Quando a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
fundada, em parte, na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos,
é necessário o manejo de agravo interno na origem para impugnar tal
capítulo, sendo manifestamente incabível o agravo em recurso especial.
Julgado: AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.539.749/ES,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 02/12/2020.
2. A falta de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente
quanto aos Óbices das Súmulas
e
extrai a incidência do
83/STJ
7/STJ,
enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Julgado: AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, DJe de
No mesmo sentido,
08/10/2022.
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para julgamento
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d95a6411-3a52-4afc-aaf7-a0885c55278d

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d95a6411-3a52-4afc-aaf7-a0885c55278d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130875 - RS(2025/0490036-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PATRICK OLIVEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ETIANE RODRIGUES - RS096014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAPÍTULO FUNDADO EM RECURSOS
REPETITIVOS. NECESSIDADE DE AGRAVO INTERNO NA
ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL
INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Quando a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
fundada, em parte, na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos,
é necessário o manejo de agravo interno na origem para impugnar tal
capítulo, sendo manifestamente incabível o agravo em recurso especial.
Julgado: AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.539.749/ES,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 02/12/2020.
2. A falta de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente
quanto aos Óbices das Súmulas
e
extrai a incidência do
83/STJ
7/STJ,
enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Julgado: AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, DJe de
No mesmo sentido,
08/10/2022.
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para julgamento
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICK OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto contra decisão de inadmissão do recurso especial (
.
AREsp n. 3130875/RS)
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática de dois crimes
de roubo majorado e pelo delito de organização criminosa, tendo-lhe sido imposta a pena
total de 17 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
907/908
A defesa interpôs apelação sustentando, entre outros pontos, a nulidade do
reconhecimento de pessoas por violação ao
do Código de Processo Penal, a
art. 226
Documento eletrônico VDA54953915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 73a33de0-f080-4dd1-945f-09512d32a64f

ilicitude da prova digital produzida sem observância da cadeia de custódia e a ausência
de elementos estruturais aptos a caracterizar o delito de organização criminosa (e-STJ fl.
908). O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a
condenação (e-STJ fl. 908).
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 226 e 155 do
art. 105, inciso III,
Código de Processo Penal, aos dispositivos legais que disciplinam a cadeia de custódia
da prova e ao
o da
O recurso teve seu seguimento negado na
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
origem, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial (e-STJ fl. 908).
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
fundamento, de um lado, de que, quanto ao capítulo relativo à aplicação da sistemática
dos recursos repetitivos, seria cabível agravo interno na origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial,
conforme o Enunciado n. 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF e o julgado
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.539.749/ES,
DJe de
(e-STJ fls.
). De outro lado, assentou que não houve
12/2/2020
898/899
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente quanto à
e à
no ponto referente ao crime de
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
organização criminosa, à luz do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e do entendimento da Corte Especial no
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
razão pela qual, com base no
-E, V, do RISTJ, não conheceu do
30/11/2018,
art. 21
agravo (e-STJ fls.
; e-STJ fl. 900).
899/900
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que não houve erro
na via recursal, porquanto a decisão de inadmissibilidade do recurso especial estaria
fundada em múltiplos argumentos, não se limitando à aplicação automática de
precedente qualificado, sendo legítimo o manejo do agravo em recurso especial como
instrumento de destrancamento do recurso excepcional (e-STJ fls.
). Aduz que
909/910
houve impugnação específica dos fundamentos de inadmissão, inclusive quanto às
Súmulas 83 e
porquanto as teses versam sobre matéria eminentemente jurídica,
7/STJ,
sem demandar reexame de provas (e-STJ fl. 910). Sustenta, ademais, a nulidade do
reconhecimento fotográfico, por violação às garantias mínimas do
do CPP,
art. 226
apontando ausência de descrição prévia, de apresentação de pessoas semelhantes e de
advertência quanto à possibilidade de o autor não estar entre os apresentados, além da
incerteza da vítima (e-STJ fl. 911). Defende a ilicitude da prova digital por ausência de
observância da cadeia de custódia, à luz dos arts. 155 e 158-A do CPP, destacando a
inexistência de perícia técnica que assegurasse autenticidade e integridade do material (e-
Documento eletrônico VDA54953915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 73a33de0-f080-4dd1-945f-09512d32a64f

STJ fls.
). Argumenta a inadequada aplicação da
por falta de
911/912
Súmula 83/STJ,
identidade entre o caso concreto e a jurisprudência indicada, bem como o dever de
primazia do julgamento de mérito em matéria penal (e-STJ fl. 912).
Requer o conhecimento do agravo regimental; a reconsideração da decisão
agravada; e o processamento do recurso especial, com submissão do caso ao órgão
colegiado (e-STJ fl. 913).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por duas
razões claras e suficientes: de um lado, a inadequação do agravo em recurso especial
quanto ao capítulo da decisão de admissibilidade fundada na sistemática dos recursos
repetitivos, por exigência da gestão de agravo interno na origem, nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do CPC; de outro, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissibilidade do recurso especial, em especial quanto aos óbices da
e
Súmula 83/STJ
da
no ponto referente ao crime de organização criminosa (e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
). Nas razões do presente agravo interno, a defesa sustenta genericamente que
898/900
não houve erro na via eleita e afirma ter resultado impugnação específica, reiterando
teses de mérito relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico, à ilicitude da prova
digital e à inadequação da aplicação da
além de invocar a primazia do
Súmula 83/STJ,
julgamento de mérito (e-STJ fls.
). Tal procedimento não satisfaz a exigência de
909/913
dialeticidade própria desta fase recursal.
No que toca ao capítulo relativo aos recursos repetitivos, a decisão agravada
foi clara ao assentar que, “de acordo com o disposto no
§ 2o, do CPC, é
art. 1.030,
cabível agravo interno contra o capítulo da decisão que nega seguir o Recurso Especial
com base nos incisos I e III do indicado
do CPC. Assim, a interposição de
art. 1.030
recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o
que afastado, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida
objetiva acerca do recurso cabível” (e-STJ fl. 899). A propósito, "conforme determinação
expressa contida no
I, 'b' e § 2o,
1.042, caput, do
é cabível
art. 1.030,
c/c
CPC/2015,
agravo interno contra decisão na origem que nega seguimento ao recurso especial com
base em recurso repetitivo. A interposição de agravo em recurso especial constitui erro
grosseiro, porquanto inexiste dúvida, ante a expressão legal do recurso adequado" (AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.539.749/ES,
(e-STJ fl. 899). O agravante não demonstra, de forma concreta, que a
02/12/2020)
Documento eletrônico VDA54953915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 73a33de0-f080-4dd1-945f-09512d32a64f

decisão de inadmissibilidade limitou-se a equivocada aplicação de precedente qualificada
passível de exame por agravo em recurso especial; ao contrário, insiste em que a
complexidade dos fundamentos autorizaria a via eleita, sem confirmar a orientação legal
específica.
No tocante à falta de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, a decisão agravada registrada que a inadmissão do especial na origem
fundamentada, entre outros, nos óbices das Súmulas
e
inclusive quanto ao
83/STJ
7/STJ,
delito de organização criminosa, e na deficiência de indicação de dispositivo legal
violado (
, destacando que o agravo em recurso especial não impugnou,
Súmula 284/STF)
a
e a
nesse ponto (e-STJ fls.
). Nas razões do
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
899/900
presente agravo interno, a defesa limita-se a afirmar, em linhas gerais, que suas teses
seriam eminentemente jurídicas e que não exigiriam revolvimento fático-probatório, sem
realizar o cotejo exigido entre as premissas fáticas disposições no acórdão e as
consequências jurídicas pretendidas, tampouco demonstram em que medida o
entendimento consolidado desta Corte, invocado na origem, não guarda pertinência com
o caso concreto (e-STJ fls.
). É, pois, inafastável a incidência da
910/912
Súmula 182/STJ,
segundo a qual: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada." Nessa linha, "a decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica da incidência dos óbices de
admissibilidade [...]. Esse procede viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível
o agravo, nos termos da
" (AgRg no
relator
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.060.997/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
. Também: AgRg no
8/10/2022)
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.645.466/MG,
26/3/2025.
A petição desta Corte, ainda, reforça que "a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único [...] não há, pois, capítulos individuais nesta decisão
[...], devendo ser impugnada em sua integralidade" (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de Noronha
(e-STJ fl. 900). A peça recursal não atende
30/11/2018)
esse padrão, porquanto não enfrentada, de modo específico e decidido, todos os
fundamentos que sustentaram a inadmissibilidade do recurso especial.
As teses de nulidade do reconhecimento fotográfico por violação do art. 226
do CPP, de ilicitude da prova digital por ausência de cadeia de custódia e de inadequação
da aplicação da
embora relevantes em teses, foram novamente
Súmula 83/STJ,
veiculadas de maneira genérica e em sede imprópria para salvar óbices processuais. A
Documento eletrônico VDA54953915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 73a33de0-f080-4dd1-945f-09512d32a64f

decisão agravada consignou, expressamente, a incidência da
nessas
Súmula 7/STJ
questões, inclusive no capítulo referente à organização criminosa, e o agravante não
demonstra, com a profundidade exigida, a desnecessidade de revolvimento fático-
probatório para a sua apreciação em recurso especial (e-STJ fl. 899). A invocação ao
princípio da primazia do julgamento de mérito, por sua vez, não dispensa o cumprimento
dos pressupostos de admissibilidade recursal, nem elide a necessidade de impugnação
específica, sob pena de subversão da racionalidade do sistema recursal (e-STJ fls.
).
898/900
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:10
Código de Controle do Documento: 73a33de0-f080-4dd1-945f-09512d32a64f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490036-9
AREsp 3.130.875 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50024097920248210059 50032498920248210059
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICK OLIVEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ETIANE RODRIGUES - RS096014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ERIC CARLOS CHRISTINO FORMAGIO
CORRÉU
: PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO LUIZ ALVES DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS ELISEU DOS SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: EDUARDO FLORES SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICK OLIVEIRA DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ETIANE RODRIGUES - RS096014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548513144905<182@
2025/0490036-9 - AREsp 3130875 Petição : 2026/0009203-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:42
Código de Controle do Documento: DF89C7C0-1326-4256-A2E6-DE94CB6E98AE